Tribunal: CARF
Processo: 13830.720086/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE COFINS. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos que não sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o sujeito passivo ao recolhimento do COFINS que incidiria, se não houvesse a redução da alíquota, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. VENDA.
O tratamento diferenciado do PIS e da COFINS dado ao "papel" está condicionado a sua real destinação e utilização. Provado que houve desvio de finalidade, deve-se afastar as alíquotas diferenciadas das contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
LANÇAMENTO DE PIS/PASEP. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos que não sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o sujeito passivo ao recolhimento do PIS/PASEP que incidiria, se não houvesse a redução da alíquota, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. VENDA.
O tratamento diferenciado do PIS e da COFINS dado ao "papel" está condicionado a sua real destinação e utilização. Provado que houve desvio de finalidade, deve-se afastar as alíquotas diferenciadas das contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720086/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.561 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOTA MARQUEZINI GRAFICA E EDITORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO
DE
COFINS.
PAPEL
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos
que não sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o sujeito passivo ao
recolhimento do COFINS que incidiria, se não houvesse a redução da alíquota,
acrescido de juros de mora e multa de ofício.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. VENDA.
O tratamento diferenciado do PIS e da COFINS dado ao "papel" está
condicionado a sua real destinação e utilização. Provado que houve desvio de
finalidade, deve-se afastar as alíquotas diferenciadas das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
LANÇAMENTO DE PIS/PASEP. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos
que não sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o sujeito passivo ao
recolhimento do PIS/PASEP que incidiria, se não houvesse a redução da
alíquota, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PAPEL COM ALÍQUOTA ZERO. VENDA.
O tratamento diferenciado do PIS e da COFINS dado ao "papel" está
condicionado a sua real destinação e utilização. Provado que houve desvio de
finalidade, deve-se afastar as alíquotas diferenciadas das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720086/2017-16
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
PIS e COFINS:
- Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep

- Auto de Infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins:

Transcreve-se a motivação posta no auto de infração:
Procedimento fiscal iniciado pelo motivo do sujeito passivo, possuidor do
Registro Especial de que trata a Lei no 11.945/2009, ter adquirido papéis destinados a
impressão de livros, jornais ou periódicos, com benefícios fiscais (imunidade de IPI e
alíquota zero de PIS/COFINS), entretanto, não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica
de saída contendo livros, jornais ou periódicos, indicando o desvio de finalidade. A
fiscalização localizou somente notas fiscais eletrônicas de saídas contendo
panfletos/jornais promocionais, porém, seria preciso verificar se não foram emitidas
notas fiscais de prestação de serviços por impressão de livros, jornais ou periódicos.
O sujeito passivo também foi objeto de denúncia formulada na Ouvidoria do
Ministério da Fazenda quanto ao desvio de finalidade de papéis adquiridos com
benefícios fiscais.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal referentes aos anos-calendário 2012 a 2015, em 06/12/2016, a apresentar
documentos para apuração se houve o desvio de finalidade dos papéis, entre os quais
as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido termo, foi-lhe
encaminhado planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis para
impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicados as
quantidades eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim
como as datas em que ocorreram.
Em 27/12/2016, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo para
atendimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal, concedido através do Termo
de Intimação Fiscal no 001, cuja ciência tomou em 10/01/2017.
Em 12/01/2017, o sujeito passivo apresentou a planilha anexa ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, informando que os papéis de todas as notas
relacionadas pela fiscalização foram utilizadas para impressão de folhetos
promocionais, assim como a data ocorrência (impressão) de cada uma delas,
confirmando o desvio de finalidade de todos os papéis adquiridos com benefícios
tributários.
Diante dos fatos, a fiscalização procedeu o cálculo da COFINS sobre as
compras de papéis que receberam o benefício fiscal (alíquota zero), referente ao ano-
calendário 2012, conforme planilha anexa ao presente auto de infração.
A COFINS apurada, referente ao ano-calendário 2012, foi lançada através do
presente auto de infração, objeto do processo. 13830-720.086/2017-16. O sujeito
passivo era optante pelo SIMPLES NACIONAL no ano-calendário 2012, portanto
inexiste crédito da COFINS a ser compensado.
Em impugnação, a empresa sustentou que:
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA
Alega que os únicos dispositivos que preveem prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário são os artigos 150, § 4o e 173, I, ambos do CTN,
os quais preveem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. A aplicação de um ou de
outro dispositivo irá depender da existência ou não de pagamento antecipado do
tributo, conforme entendimento do STJ respaldado no Recurso Especial
representativo de controvérsia de no 973.733, o qual deve ser aplicado neste caso,
pois existiram pagamentos do PIS e da COFINS relativamente às competências
01/2012.
E por consequência, também é indevido o lançamento de juros de mora e
multa, tendo em vista a decadência da contribuição.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Alega que, qualquer que seja a atividade do contribuinte, quebras existem, e,
assim, o lançamento que considera integralmente todas as aquisições encontra-se
fadado ao erro, visto constituição de crédito tributário impreciso. E que a
fiscalização não teve o trabalho de avaliar eventuais quebras no processo. Assim, o
ato administrativo/lançamento é nulo.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Alega o princípio da imutabilidade do lançamento tributário, consagrado no
art. 145 do CTN, pois com o erro na determinação da base de cálculo do PIS e da
COFINS, tornou os valores apurados indevidos, irreais e exorbitantes,
contaminando o lançamento com vício insanável de ilegalidade, tornando os
lançamentos nulos de pleno direito.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE
RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS
Alega que a fiscalização atribuiu à impugnante, responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS, relativamente às compras de
produtos efetuadas, o que não seria permitido, tendo em vista a regra matriz das
referidas contribuições.
A base de cálculo tanto do PIS quanto da COFINS é o faturamento,
decorrente de operações com determinados tipos de bens materiais e prestação de
serviços.
Assim, fica patente que a atribuição por responsabilidade para recolhimento
do PIS e da COFINS relativamente à aquisição de produtos para com a
impugnante, encontra óbice nos preceitos legais, pois a base de cálculo para a
incidência dessas contribuições é o faturamento.
DO LANÇAMENTO EQUIVOCADO
A título de hipótese, caso fosse considerado como válido o lançamento
impugnado, a constituição do crédito tributário foi efetuada de forma totalmente
equivocada.
Quando da elaboração da planilha para constituição do crédito tributário, a
fiscalização utilizou como alíquotas para o PIS e a COFINS os percentuais de
1,65% e 7,60%, respectivamente, ofendendo a não cumulatividade das referidas
contribuições.
Na pior das hipóteses, caso fosse considerado como legítimo o lançamento,
somente poderia ser considerado como alíquotas os percentuais de 0,65% e de 3%,
respectivamente.
ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO
Informa que a fiscalização considerou todas as aquisições efetuadas pela
impugnante como desvio de finalidade. Porém, não existe nenhum documento
apresentado pela impugnante no sentido de que “... informando que os papéis de
todas as notas relacionadas pela fiscalização foram utilizadas para impressão de
folhetos promocionais.” A impugnante nega veementemente tal alegação da
fiscalização. A fiscalização não provou, mas em verdade, deduziu tal situação e
efetuou o lançamento de forma integral.
Assim, considerando que a fiscalização não aprofundou na investigação para
proceder o lançamento, conclui-se que não existiu o ônus da prova. Logo,
improcedente deve ser julgado o auto em tela.
DO DIREITO
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

DA IMUNIDADE DO PAPEL
Entende a impugnante que a fiscalização equivocou-se ao entender que a
mesma teria procedido o desvio de finalidade do papel adquirido com imunidade,
porque não teria apresentado nenhuma nota fiscal relativa a livros, jornais ou
periódicos.
A imunidade do papel, como é o caso concreto, é situação prevista na
Constituição. Não obstante, esqueceu a fiscalização que a situação ou bem que
goza de imunidade sequer se insere na definição, no círculo de competência do
poder de tributar, não promovendo a ocorrência de fato gerador, afirma a
impugnante.
Assim, a mera inferência de que a inobservância de obrigação acessória
(emissão de nota fiscal), pressupõe o desvio da destinação do papel atribui
fragilidade à pretensão do fisco.
Em suma, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e
material da destinação diversa do papel adquirido para impressão do jornal, livros
e periódicos, de propriedade, pois a saída do produto pode não ser por venda,
podendo ser por doação a terceiros, ou ainda até por distribuição gratuita.
DA UTILIZAÇÃO DO PAPEL
Segundo a impugnante, mesmo não sendo sua obrigação provar o contrário
das alegações infundadas da fiscalização, acosta na presente impugnação (por
amostragem), cópias de jornais, livros, revistas,... , produzidos, que
definitivamente provam a improcedência do auto de infração.
DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
Diz a impugnante que, uma vez comprovado que não houve “desvio de
finalidade no papel imune” e, por consequência, falta de recolhimento de
quaisquer tributos, uma vez que indevidos, inaplicável a multa de ofício de 75%
porque ausente o objeto que daria ensejo a tal penalidade.
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
Segundo a impugnante, considerando que inexistiu qualquer ato praticado
que poderia ser objeto do lançamento ora impugnado, também indevido é a
aplicação de juros pela taxa SELIC.
Alega também, que não há qualquer previsão legal para a cobrança de juros
com base na taxa SELIC sobre débitos de natureza tributária.
DOS PEDIDOS
- Que seja declarado totalmente nulo o lançamento, conforme preliminares
arguidas;
- Que seja julgado totalmente improcedente e insubsistente o auto de
infração em referência, afastando-se, por conseguinte, a imposição do PIS e da
COFINS, da multa e dos juros moratórios.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Devidamente impugnado o auto de infração, a 5a Turma da DRJ/CTA negou
provimento ao apelo, acórdão n° 06-60.646, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO COFINS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O
BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos que não
sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o contribuinte ao recolhimento do COFINS
que incidiria, se não houvesse a redução da alíquota, acrescido de juros de mora e multa
de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO PIS/PASEP. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O
BENEFÍCIO FISCAL.
A utilização de papel adquirido com alíquota zero na impressão de produtos que não
sejam livros, jornais e periódicos, sujeita o contribuinte ao recolhimento do PIS/PASEP
que incidiria, se não houvesse a redução da alíquota, acrescido de juros de mora e multa
de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Fisco a prova do fato que determinou a lavratura do auto de infração, e ao
contribuinte comprovar as alegações que se opõem ao ato administrativo.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua impugnação e
acrescenta argumento preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de motivação,
implicando em seu cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, trata-se de procedimento fiscal relativo aos tributos IPI, PIS e
COFINS incidentes sobre compras de papéis com benefícios tributários condicionados à
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

destinação para impressão de livros, jornais ou periódicos, porém utilizados para impressão de
folhetos promocionais (ano-calendário de 2012).
A Recorrente adquiriu de fornecedores localizados no Brasil (mercado interno)
papel com alíquota zero para utilização na confecção de livros, jornais e periódicos, nos termos
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 28, incisos I, II e VI:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
I - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data
de vigência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do
consumo interno, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo;
II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99,
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno;
(...)
VI - livros, conforme definido no art. 2° da Lei n° 10.753, de 30 de outubro de 2003;
O procedimento fiscal foi iniciado pelo motivo do sujeito passivo, possuidor do
Registro Especial de que trata a Lei no 11.945/2009, ter adquirido papéis destinados a impressão
de livros, jornais ou periódicos, com benefícios fiscais (imunidade de IPI e alíquota zero de
PIS/COFINS), entretanto, não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de saída contendo livros,
jornais ou periódicos, indicando o desvio de finalidade. A fiscalização localizou somente notas
fiscais eletrônicas de saídas contendo panfletos/jornais promocionais. Não houve a apresentação
de notas fiscais de prestação de serviços por impressão de livros, jornais ou periódicos.
Além disso, o sujeito passivo foi denunciado na Ouvidoria do Ministério da
Fazenda, quanto ao desvio de finalidade de papéis adquiridos com benefícios fiscais e outras
fraudes.
Nulidade decisão proferida pela DRJ – falta de motivação – cerceamento de defesa
Aduz que, em sua impugnação, demonstrou e provou a utilização do papel na
produção de jornais, livros, revistas, e outros, pois acostou aos autos (por amostragem), diversos
exemplares, mas que a DRJ não se manifestou sobre a demonstração da utilização do papel. Por
isso, a decisão recorrida seria nula, por cerceamento de defesa, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que a decisão de piso se manifestou sobre a alegação, ao apontar que o
desvio de finalidade na utilização do papel foi comprovado pela fiscalização por meio de
planilha apresentada pela própria contribuinte e inexistência de notas fiscais de saída de livros,
jornais ou periódicos. E ao consignar que:
O contribuinte foi intimado através do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 2-
24) a apresentar documentos para apurar se houve desvio de finalidade dos papéis, entre
os quais, as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido Termo, foi-lhe
encaminhado planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis para
impressão (com algum benefício fiscal) para que fossem indicadas as suas destinações.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Em resposta ao solicitado no item 3 do referido Termo, foi apresentada/encaminhada
pelo escritório de contabilidade da empresa, via e-mail, planilha em formato Excel, no
qual é informada que 100% dos papéis foram utilizados para a impressão de panfletos
publicitários, e, portanto, com desvio de finalidade. Tal ato foi corroborado por Termo
assinado pelo sr. JEZIEL MARQUEZINI (fls. 90), sócio administrador da empresa
fiscalizada.
Assim, ficou comprovado nos autos, pela fiscalização, o desvio de finalidade do papel
adquirido com o benefício tributário de alíquota zero para o PIS/COFINS.
Portanto, não se verifica no caso que tenha ocorrido inversão do ônus da prova
E mais diante, constou no voto condutor:
A impugnante acosta a sua impugnação (por amostragem), cópias de jornais, livros e
revistas produzidos, para comprovar a improcedência dos autos de infração.
Porém, não foi localizada nenhuma nota fiscal eletrônica de saída de tais materiais,
muito menos a impugnante apresentou notas fiscais de prestação de serviço (solicitadas
no Termo de Início do Procedimento Fiscal).
Portanto, não existem nos autos documentos em favor da impugnante, que comprovem
a real utilização dos papéis adquiridos com alíquota zero na produção de jornais,
revistas ou livros.
Logo, afasta-se a preliminar.
Decadência das contribuições para o PIS e COFINS
Alega, com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, que os lançamentos alcançam
períodos superiores ao prazo decadencial de 5 anos, porque o período autuado é o ano de 2012 e
a intimação do lançamento ocorreu em 24/01/2017, sustentando que: (i) o prazo para o Fisco
efetuar o lançamento do PIS e da COFINS, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, é de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador e (ii) por existir
pagamentos de PIS e COFINS relativamente às competências de 01/2012 e se tratar de
lançamento suplementar de tributo sujeito a lançamento por homologação, também é aplicável a
regra prevista nesse mesmo dispositivo legal (art. 150, § 4o, do CTN).
Não há como se falar em decadência, seja pela aplicação do art. 173, I ou do art. 150,
§ 4°, do CTN. Pelo art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início em 01/01/2013. Já pelo art.
150, § 4°, o início é em 01/02/2012. No caso, a ciência do auto de infração se deu em 24/01/2017.
Dessa forma, pelas duas contagens, não houve decadência: pelo art. 173, do CTN
(01/01/2018) e pelo art. 150, § 4°, do CTN (01/02/217), considerando que a notificação foi em
24/01/2017.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Nulidade do lançamento tributário
Após tecer considerações teóricas sobre o conceito de lançamento e sobre as
hipóteses de revisão do ato administrativo, afirma que há nulidade no auto de infração, nesses
termos:
Não obstante no caso em tela, temos que a constituição do crédito tributário foi efetuada
com erros absurdos.
No caso em tela, temos que a fiscalização considerou todas as aquisições de produtos
(papel imune) e atribuiu a Recorrente a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições a Recorrente por supostamente ter existido desvio de finalidade.
Não obstante, nem avaliar eventuais quebras no processo a fiscalização teve o trabalho,
ou seja, de plano não se pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras
dos produtos sem analisar efetivamente a processo da Recorrente.
Não é necessário muita ilação em compreender que qualquer que seja a atividade do
contribuinte, quebras sempre existem, assim, o lançamento que considera integralmente
todas as aquisições encontra-se fadado ao erro, visto que constitui crédito tributário
impreciso, ainda que se considerasse como válido.
Data Vênia, sem ingressar no mérito da autuação, já se constata a total nulidade do ato,
face a erros básicos na apuração do crédito tributário, razão pela requer de pronto a
inversão do ônus da prova, visto que houve efetivamente prova da nulidade do ato
administrativo.
Alega que a fiscalização não verificou eventuais quebras no processo, o que
implica em erro na determinação da base de cálculo dos tributos.
Observa-se que a alegação é vazia de comprovação, uma vez que desprovida de
qualquer prova da ocorrência das mencionadas “quebras”.
Por outro lado, o lançamento atendeu a todos os requisitos de validade previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Impossibilidade de atribuição de responsabilidade de recolhimento do PIS e da COFINS
Alega que, pela regra-matriz das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a base
de cálculo é o faturamento, mas que a fiscalização atribuiu à Recorrente a responsabilidade pelo
recolhimento relativamente às compras efetuadas:
Em suma, sem maiores delongas, fica patente que a atribuição por responsabilidade para
recolhimento do PIS e da COFINS relativamente a aquisições de produtos para com a
Recorrente, encontra-se óbice nos preceitos legais, destacadamente que a “base” para a
incidência do PIS e a COFINS e o faturamento.
Desta forma, considerando que a Recorrente não faturou papel, não pode ter contra si
lançamento decorrente de contribuições cujo fato gerador é RESTRITO ao
FATURAMENTO.
Ademais, o fundamento citado na decisão ora recorrida, artigo 22 da lei no 11.945/2009,
estabelece a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições a quem teria
desviado a finalidade do produto.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

No caso em tela, conforme demonstrado dos documentos acostados (jornais, revistas,
livros, etc..), não houve desvio do papel, visto que foi utilizado para produção de livros,
jornais e revistas.
Ocorre que a base de cálculo do PIS e da COFINS foi apurada sobre as compras
de papéis adquiridos pela Recorrente com o benefício fiscal da alíquota zero, mas utilizado com
desvio de finalidade (impressão de folhetos), e esta está em conformidade com o que determina a
legislação, em especial o art. 22, da Lei no 11.945/2009:
Art. 22. Salvo disposição expressa em contrário, caso a não-incidência, a isenção, a
suspensão ou a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação for condicionada à
destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável
pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a
não-incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse.
Logo, a responsabilidade foi corretamente atribuída.
Lançamento equivocado
Aponta que a constituição do crédito tributário foi efetuada de forma totalmente
equivocada, com as alíquotas para o PIS e a COFINS nos percentuais de 1,65% e 7,60% e que na
pior das hipóteses, somente poderiam ser consideradas as alíquotas nos percentuais de 0,65% e
de 3%, respectivamente:
Não obstante, quando da elaboração de planilha para constituição do crédito tributário, a
fiscalização utilizou como alíquotas do PIS e da COFINS os percentuais de 1,65% e
7,60%, respectivamente.
(...)
Na pior das hipóteses, caso fosse considerado como legítimo o lançamento, somente
poderia ser considerado como alíquotas para o PIS e para a COFINS os percentuais de
0,65% e de 3%.
As alíquotas para a determinação do valor da contribuição para o PIS e Cofins,
ambas com incidência não cumulativas, foram instituídas pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, respectivamente, e que assim dispõem:
Lei no 10.637, de 30/12/2002:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
Lei no 10.833, de 29/12/2003:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento). (grifei)
No caso em comento, todas as empresas de quem a Recorrente adquiriu o papel
com alíquota zero são optantes pelo regime de tributação pelo Lucro Real e, consequentemente,
pela incidência não-cumulativa da contribuição ao PIS e a COFINS (alíquotas de 1,65% e 7,60%
respectivamente).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Assim, nos termos dos dispositivos transcritos acima e do art. 22, da Lei no
11.945/2009, não há qualquer equívoco nas alíquotas aplicadas pela autoridade fiscal na
constituição do crédito.
Ônus da prova cabe ao fisco
Defende que não há, nos autos, nenhum documento apresentado pela Recorrente
que informe que os papéis de todas as notas relacionadas pela fiscalização foram utilizados para
impressão de folhetos promocionais. E acrescenta:
Em verdade a Recorrente nega veementemente tal alegação da fiscalização, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
Não provou, em verdade deduziu tal situação e efetuou o lançamento de forma integral.
Não obstante o ônus da prova cabe ao fisco quando do lançamento.
(...)
Como se vê, a regra legal de presunção não elimina o ônus probatório, em outras
palavras, não é suficiente o mero relato do Fisco aposto no lançamento ou no auto
de infração, assim como não é razoável exigir-se que o contribuinte apresente prova
contrária ao quadro fático meramente descrito pela Administração. É de reputar-se
insustentável o lançamento ou o auto de infração não respaldado em provas suficientes
da ocorrência do evento indiciário.
(...)
Assim considerando que a fiscalização efetivamente não aprofundou na investigação
para proceder o lançamento, conclui-se que não existiu o ônus da prova. Logo
improcedente deve ser julgado o auto de infração em tela.
Não há nulidade decorrente de descumprimento do ônus probatório, como se verá
a seguir.
A Recorrente foi intimada a apresentar documentos para apuração do desvio de
finalidade dos papéis, entre os quais as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido
termo, foi-lhe encaminhada planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis
para impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicadas as quantidades
eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim como as datas em que
ocorreram. Sobre isso, a fiscalização apontou, no relatório fiscal, que:
Quanto a veemente negativa do sujeito passivo de ter prestado informações à
fiscalização repita-se o que foi citado anteriormente: em 12/01/2017, o sujeito passivo
apresentou (por e-mail encaminhado pelo seu escritório de contabilidade) a planilha em
formato Excel, solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal, informando que
100% dos papéis foram utilizados para impressão de panfletos publicitários; informou
também na planilha as datas de utilização dos papéis, que serviram como data do fato
gerador dos tributos; a planilha, em formato eletrônico sem assinatura, foi corroborada
por termo assinado pelo sócio administrador JEZIEL MARQUEZINI, CPF
707.454.208-34; a planilha foi anexada aos processos 13830-721.286/2017-96
(PIS/COFINS) e 13830-721.285/2017-41 (IPI) integralmente, no formato em que foi
encaminhado (Excel) como arquivo não paginável. A planilha anexa ao presente
Relatório Fiscal é um resumo da referida planilha, com os dados essenciais para
lançamento dos tributos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

A planilha elaborada pela própria Recorrente em atendimento a essa intimação
informou que todo o papel comprado com imunidade não foi empregado na confecção livros,
jornais ou periódicos, mas sim na impressão de folhetos publicitários, a exemplo do trecho
abaixo:

Inclusive, consta carta de encaminhamento anexada ao processo:

.
Tal situação enseja a aplicação do art. 389 do CPC:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de
fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
Por outro lado, a fiscalização comprovou que não houve a emissão de notas fiscais
de saída de livros, jornais ou periódicos, o que corrobora a informação prestada na planilha
fornecida pela empresa no sentido de que 100% das saídas foram de material publicitário.
Também no cumprimento do ônus da prova, a autoridade fiscal diligenciou junto
ao Município de Assis, para apurar se o sujeito passivo prestou o serviço de impressão do diário
oficial de Assis. Em resposta, o município informou que o sujeito passivo não foi contratado e
que a empresa responsável é JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

(empresa do mesmo grupo familiar) apresentando a documentação comprobatória. Além disso,
ressalta-se que não foram localizadas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo para
a empresa JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35 referentes ao diário
oficial.
Quanto ao ônus probatório, a regra geral é que a prova dos fatos constitutivos
cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos
ou modificativos compete a quem os alega – art. 373, CPC/15. Por isso, cabia à Recorrente
comprovar o atendimento da finalidade constitucional conferida ao papel imune, seja por
imposição legal, seja por decorrência da regra do ônus probante por se tratar de beneficiário da
norma.
Logo, ao contrário do que alega, há prova do desvio de finalidade do uso dos
papéis.
Imunidade do papel
Aponta equívoco da fiscalização na consideração de desvio de finalidade do papel
adquirido com imunidade pela falta de apresentação de nota fiscal de relativa aos livros, jornais
e periódicos, porque:
- tratando-se de norma de imunidade tributária, a interpretação do dispositivo
constitucional deve ser teleológica, de modo a não restringir o objetivo constitucional,
com uma interpretação restritiva.
- Não obstante “esqueceu” a fiscalização que a situação ou bem que goza de imunidade
sequer se insere na definição, no círculo da competência do poder de tributar, não
promovendo a ocorrência de fato gerador e no âmbito da referida competência que,
entretanto não foi sobre eles exercida e, neste caso, haverá ocorrido o fato gerador e a
obrigação tributária, porém com exclusão do crédito tributário que não poderá ser
exigido.
A mera inferência de que a inobservância de obrigação acessória (emissão de nota
fiscal), pressupõe o desvio da destinação do papel atribui fragilidade à pretensão do
Fisco.
Tal pretensão, dada a sua relevância dentro do ordenamento jurídico, posto que a anula
um direito constitucional, exige que produza prova de conformidade com a lei sobre a
existência de débito fiscal que, in casu, teria origem na destinação diversa do papel
adquirido pela impressão de jornal, revistas e periódicos, e não no eventual
descumprimento de obrigação acessória.
Em suma, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão do jornal, livros e periódicos, de
propriedade, pois a saída do produto pode não ser por venda, podendo ser por doação a
terceiros, ou ainda até por distribuição gratuita.
É obrigatória a emissão de nota fiscal na saída de produto tributado, mesmo que
isento ou tributado à alíquota zero, ou quando imune, de estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.
A imunidade conferida pelo art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição
Federal abrange os “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão” quando
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

destinados à cultura e à educação, não abrangendo comunicação escrita voltados a interesses
propagandísticos e comerciais.
O STF já se manifestou nesse sentido: RE 213.094; AI no 368.077/SP-AgR; AI no
633.872/RJ; RE no 286.224/ES; RE no 299.427/SP, dentre outros.
Ademais, a imunidade relativa aos livros, jornais, periódicos e ao papel destinado
a sua impressão alcança apenas os impostos, não abrangendo outras espécies tributárias, como é
caso das contribuições sociais, que têm por objeto o custeio da seguridade social e diferenciam-
se dos impostos pela destinação específica do produto de sua arrecadação.
Em contrapartida, a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 28, incisos I, II e
VI, estipulou a redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e Cofins na hipótese de papel destinado
à impressão de jornais, periódicos e livros no mercado interno:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
I - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data
de vigência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do
consumo interno, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo;
II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99,
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno;
(...)
VI - livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 10.753, de 30 de outubro de 2003;
Vê-se, assim, que, a partir do advento da Lei no 10.865, de 2004, foram
estabelecidas três condições a serem cumpridas para que o sujeito passivo venha a usufruir o
benefício da redução de alíquota: que haja a venda, que o objeto da comercialização seja jornal,
periódico ou livro e que esta seja realizada no mercado interno. Tal conclusão deriva da
interpretação literal do dispositivo, que de regra se exige quando da sua aplicação resultar em
renúncia fiscal (CTN, artigo 111).
Ao analisar as notas fiscais apresentadas constatou-se, de plano, que todas elas se
referem à impressão de panfletos publicitários, não alcançadas, por conseguinte, pelos incisos do
art. 28 da Lei no 10.865/2004.
A Recorrente acostou à sua impugnação (por amostragem), cópias de jornais,
livros e revistas produzidos, para comprovar a improcedência dos autos de infração. Porém, não
foi localizada nenhuma nota fiscal eletrônica de saída de tais materiais, tampouco notas fiscais de
prestação de serviço (solicitadas no Termo de Início do Procedimento Fiscal).
Utilização do papel
Discorre a Recorrente que:
Não obstante, mesmo não sendo obrigação da Recorrente provar o contrário das
alegações infundadas da fiscalização, e considerando que no direito tributário sempre
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

deve prevalecer a verdade real, e não a suposição (como agiu a fiscalização), acostamos
na impugnação (por amostragem), cópias de jornais, livros, revistas, etc.., produzidos
pela Recorrente.
Não se constata nos autos que a fiscalização e/ou julgador tenha analisado tal
documentação.
A verdade é que eventual falta de emissão de nota fiscal de saída enseja somente a
presunção de saída de produtos tributados ou isentos desguarnecidos de tal documento
fiscal.
Entretanto, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão de jornal, livros, revistas, etc...
Em suma, entende que foi comprovada a impressão de livros, jornais, etc. com a
juntada por amostragem dos documentos na impugnação, que levaria à improcedência do auto de
infração.
Todavia, nos autos, há apenas notas fiscais eletrônicas de saída de panfletos
publicitários, não foram apresentadas notas de prestação de serviços.
Assim, está comprovada a real utilização dos papéis adquiridos
Impossibilidade de aplicação da multa
Entende que uma vez comprovado que não houve “desvio de finalidade no papel
imune” e, por consequência, a falta de recolhimento de quaisquer tributos, uma vez que
indevidos, é inaplicável a multa de ofício.
Como já demonstrado acima, está claro que a empresa praticou desvio de
finalidade do papel adquirido com alíquota zero.
Por conseguinte, correta a aplicação da multa de ofício, conforme preceitua o art.
44, I, da Lei no 9.430/96.
Ilegalidade da taxa SELIC
Sustenta que não há previsão legal para a cobrança de juros com base na taxa
SELIC sobre débitos de natureza tributária.
A SELIC tem fundamento legal no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação da
MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o art. 61 da Lei n°
9.430/1996, conforme faculta o CTN, no art. 161, § 1o.
Além disso, tal matéria já esta sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.561 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720086/2017-16

Conclusão
Do exposto, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 319
DF CARF MF
Original